Tribunal: TJMT
Processo: 1000814-74.2021.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000814-74.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA LUIZA GAMA - CPF: 687.736.686-72 (RECORRENTE), JOAO DA SILVA MANCIO JUNIOR - CPF: 042.838.761-60 (ADVOGADO), JEFERSON APARECIDO POZZA FAVARO - CPF: 273.734.718-11 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/1559-40 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO - CNPJ: 47.508.411/0001-56 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEMORA NA ENTREGA DE PRODUTO (REFRIGERADOR) – ATRASO DE 17 DIAS – SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE DANO MORAL – PRODUTO ENTREGUE ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO – FALHA SOLUCIONADA ADMINISTRATIVAMENTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE – MERO ABORRECIMENTO DA VIDA CIVIL – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Entretanto, o reconhecimento da existência de falha, por si só, não enseja o reconhecimento de dano moral.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada, todavia, se tratando o caso de mero aborrecimento da vida civil, inexiste dano moral a ser indenizado.

Ainda que tenha havido demora na entrega do produto, vejo que houve solução administrativa, inexistindo comprovação de situação excepcional de violação a direito da personalidade, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, ao argumento de que apesar do atraso na entrega do produto, não houve a ocorrência de grave dano à consumidora, conforme dispositivo que cito:

Em face do exposto
, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL
, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC, PARA:

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que só recebeu o produto após fazer reclamação junto ao PROCON, tendo havido atraso de 17 (dezessete) dias, de modo que faz jus ao recebimento de indenização por dano moral.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, com a condenação da promovida ao pagamento de indenização por danos morais, sugerido a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, ante a inexistência do alegado dano moral, não passando o fato de mero aborrecimento da vida civil.

Sustenta a promovente na inicial que no dia 26.06.2020 adquiriu um refrigerador Panasonic 425 litros, pelo valor de R$ 3.799,99 (três mil setecentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), oportunidade em que o vendedor informou que o produto seria entregue em até 15 (quinze) dias.

Aduz que o produto não foi entregue dentro do prazo acordado e que foi necessário realizar reclamação administrativa no PROCON, tendo obtido êxito em retirar o refrigerador somente em 31.07.2020, ou seja, 17 (dezessete) dias após o prazo estabelecido.

Afirma que ante aos transtornos suportados faz jus ao recebimento de indenização por dano moral.

Compulsando os autos e analisado as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, posto que os fatos narrados não configuram violação a qualquer direito da personalidade em nível tal que autorize a condenação pretendida.

O fornecedor de produtos e serviços, de fato, responde de forma objetiva e solidária pelos danos causados ao consumidor, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, entretanto, o reconhecimento da existência de falha, por si só, não enseja o reconhecimento de dano moral por não se tratar de hipótese de dano moral “in re ipsa”.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada, todavia, se tratando o caso de mero aborrecimento da vida civil, inexiste dano moral a ser indenizado.

Ainda que tenha havido demora na entrega do produto, vejo que houve solução administrativa, inexistindo comprovação de situação excepcional de violação a direito da personalidade, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021